Tribunal: STF
Processo: RvC 4591
Classe: RvC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI
(ART. 621, I DO CPP: ART. 245, III-D, DO RI/STF). INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO DE INCOMPETENCIA E DE SENTENÇA 'EXTRA PETITA'. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCEDER QUANDO O CRIME E PRATICADO EM
DETRIMENTO DE AUTARQUIA, MEDIANTE O DESVIO DE PARCELAS DE IMPOSTO
RECOLHIDAS DOS SERVIDORES (ART.  125, IV, DA CF). A CONDENAÇÃO POR
APROPRIAÇÃO INDEBITA DE QUEM DENUNCIADO POR PECULATO, NÃO IMPORTA
EM 'MUTATIO LIBELLI' E DECISÃO 'EXTRA PETITA', MAS DEFINIÇÃO
JURÍDICA DO MESMO FATO CONSTANTE DA DENUNCIA, SOB O CRIVO DO ART.
383 DO CPP. INOCORRENCIA DE  VIOLAÇÃO A TEXTOS LEGAIS. REVISÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.